Tribunal: TJMT
Processo: 0013983-45.2009.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELANTE(S):

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JOEL QUIRINO PEREIRA
GERALDO LAURO
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
JOSÉ QUIRINO DE MENEZES
VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA

APELADO(S):

VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
GERALDO LAURO
JOEL QUIRINO PEREIRA
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GRO
SSO

Vistos,
I.
Acolho a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça lançada às fls. 3330/3331.
Desta forma,
determino
a
intimação
da Defesa Constituída pelos apelantes
Varney Figueiredo de Lima
,
Geraldo Lauro
e
Nilson Roberto Teixeira
, para apresentar as razões do recurso de apelação, nos termos do artigo 600, § 4o, do CPP.
Igualmente,
determino
a
intimação
dos patronos de
Varney Figueiredo de Lima
e
Geraldo Lauro
para apresentas as contrarrazões recursais.
Após, remetam-se ao Ministério Público para as contrarrazões.
Em seguida, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Comunicações e providências.
Cuiabá, de setembro de 2020.
Desembargador

RUI RAMOS RIBEIRO
Relator